Tribunal: STF
Processo: ARE 1523594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL — QUEIXA-CRIME - preparo não recolhido — obrigatoriedade de recolhimento de 50 UFESPs, relativas ao preparo do recurso — inteligência do artigo 4º, § 9º, letra “b”, da Lei Estadual nº 11.608/2003 e do artigo 54 da Lei 9.099/95 — deserção caracterizada — impossibilidade de reconhecimento, de ofício, das alegadas decadência e prescrição, que não ocorreram — o prazo decadencial de seis meses mencionado pelo recorrente é para que ocorra o ajuizamento da queixa e não seu recebimento pelo juízo — inteligência do artigo 38 do Código de Processo Penal — quanto à prescrição, o raciocínio empregado, de que, em razão de a pena aplicada ser de apenas 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, o prazo prescricional deveria ser reduzido proporcionalmente, por média aritmética, não encontra qualquer amparo na legislação penal — inteligência do artigo 109, inciso VI, do Código Penal — recurso não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Não se conhece do recurso.



    A Lei Estadual nº 11.608/2003 prevê a obrigatoriedade de recolhimento de custas na ação penal privada. Dispõe ela, em seu artigo 4º, o seguinte: [...]



    Como se percebe pela leitura tanto dos incisos I a III, do artigo 4º, da Lei de Custas Paulista (que trata dos processos cíveis), quanto da letra "b", do § 9º, do artigo 4º, da mesma lei (que trata da queixa-crime), existe uma divisáo temporal do momento de recolhimento das custas. Assim procedeu o legislador para que a parte analisasse a conveniência da propositura de eventual recurso contra a decisáo proferida em primeiro grau de Jurisdição. Satisfazendo-se ela com a sentença, pagará apenas a parte das custas relativa ao primeiro grau. Insistindo em apresentar recurso, terá que pagar o montante complementar das custas processuais.



    Os processos do Juizado Especial têm uma característica diferenciada. Como existe isenção de custas em primeiro grau de jurisdição, a parte nada pagará se aceitar a decisão proferida em primeiro grau. Se optar por levar o recurso ao segundo grau de jurisdição, o valor do preparo deverá abranger não apenas o valor das custas do recurso, mas também o valor das custas processuais a cujo recolhimento foi ela dispensada no momento da distribuição (art. 9º, letra “b”, supra).



    Deixando claro o ponto de vista acima mencionado, dispõe o artigo 54 da Lei Federal nº 9.099/95: [...]



    No mesmo sentido dispõe o artigo 699 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo: [...]



    Em síntese, tratando-se de-ação penal privada, é dever do querelado, ora recorrente, proceder ao recolhimento de custas equivalentes a 50 UFESPs do momento da distribuição e 50 como preparo do recurso de apelação. No Juizado Especial a parte nada recolhe no momento da distribuição, mas, em caso de apelação, deverá recolher o montante total de 100 UFESPs. Muito embora o querelante tenha recolhido 50 UFESPs quando da distribuição da ação, o querelado, quando do recurso de apelação apresentado, nada recolheu. Assim, por ausência de preparo, seu recurso há de ser julgado deserto.



    E nem se diga que cabe ao querelado o direito de efetuar o preparo nesta oportunidade, porque a Lei 9.099/95 tem regramento específico, determinando que o preparo deverá ser feito pela parte, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição. Neste sentido dispõe o artigo 42: [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente